Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que, em agravo de instrumento interposto no bojo de execução de título extrajudicial, rejeitou alegações de prescrição intercorrente, excesso de execução e ilegalidade da penhora sobre proventos, reduzindo o percentual da constrição para quinze por cento (15%) e mantendo os demais termos da decisão agravada.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgamento, afirmando ter havido insuficiente análise dos documentos contábeis apresentados, bem como omissão quanto ao trato da penhora incidente sobre proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o ven. Acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material no exame do alegado excesso de execução e da penhora de proventos, bem como se é cabível o prequestionamento mediante embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, restritos ao art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito. O ven. Acórdão apreciou devidamente todas as matérias devolvidas, não havendo omissão, contradição ou erro material.
5. Quanto ao alegado excesso de execução, o julgado enfrentou expressamente a ausência de memória de cálculo idônea, destacando que os documentos apresentados não infirmavam a planilha da exequente.
6. No tocante à penhora de proventos, o acórdão analisou as condições pessoais e financeiras do executado, justificando, com base no art. 833, §2o, do CPC, a redução do percentual para quinze por cento (15%), conciliação entre efetividade da execução e preservação do mínimo existencial.
7. Não há contradição, pois as premissas e a conclusão do julgado mostram-se coerentes, inexistindo vício de fundamentação.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a mera oposição dos aclaratórios é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão embargado.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Código de Processo Civil, art. 833, § 2o. Código de Processo Civil, art. 921, § 5o (no acórdão originário citado).
JURISPRUDÊNCIA: Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 25/11/2025, DJe 09/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, j. 29/04/2025, DJe 13/05/2025.